Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-83.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-83.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: RENATO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS E FGTS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA, e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO, proposta por
RENATO SILVA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de trabalho firmado sem concurso público e (ii) estabelecer quais verbas são devidas em caso de nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre o autor e o Município é nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público e por não preencher os requisitos do art. 37, IX, da CF/88.

4. A nulidade do contrato não impede o reconhecimento do direito ao levantamento dos depósitos do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado, conforme fixado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320).

5. É indevido o pagamento de férias e décimo terceiro salário nos casos em que a contratação temporária é nula desde a origem, não se aplicando o Tema 551 do STF, o qual trata apenas de contratos válidos desvirtuados posteriormente.

6. Diante dos pedidos formulados pelo autor/recorrido em sua inicial e com o resultado deste julgamento, o caso é hipótese de sucumbência mínima. Dessa forma, apelado responde, por inteiro, pelos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, para reformar parcialmente a sentença a quo apenas para excluir a condenação o pagamento das férias integrais e/ou proporcionais e décimo terceiro salário integral e/ou proporcional, bem como, diante da sucumbência mínima do apelante, afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbências, restando tão somente a parte autora/apelada ao pagamento da verba honorária, no percentual arbitrado, mantendo a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária realizada sem concurso público e sem os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula de pleno direito.

2. Em contratos temporários nulos, é devido apenas o levantamento do FGTS relativo ao período efetivamente trabalhado, sendo indevidas demais verbas como férias e décimo terceiro salário, conforme precedente TEMA 916 DO STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, I, 487, I; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, Plenário, j. 30.06.2016; STF, ADI 3.395/DF-MC; STF, Rcl 7857 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000530-83.2022.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada RENATO SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06